Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. SUPOSTO CRIME. RELAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS.
1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que excluiu Gesllane Nunes de Souza Azevedo do polo passivo da demanda.
2. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo.
3. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, conforme o ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos.
4. No presente processo, as provas indicam que Gesllane Nunes de Souza Azevedo era sócia-administradora durante a execução do contrato em litígio, bem como participou dos fatos supostamente delituosos que foram narrados. Desse modo, deve ser mantida no polo passivo da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.